Tribunal: TJMT
Processo: 0502297-49.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE 4. SEGUNDA TURMA
Recurso Inominado: 0502297-49.2014.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): RIVAEL MEIRA
Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
SÚMULA DO JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GERADAS PELA URV – COMPETÊNCIA FIXADA EM SEDE DE IRDR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PODER EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL ELABORADO – NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O reclamante, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que reconheceu a homologação dos cálculos da sentença que quedou zerada, julgando extinto o processo com julgamento do mérito.
2. Sustentam o recorrente que a sentença possui erros devendo ser realizado novo julgamento, que os cálculos não estão considerando a coisa julgada, pois não devem ser adequados a decisão vinculante do STF, devendo ser utilizado cálculo aritmético e não por perícia contábil, sendo equivocada a extinção do feito por hipótese de liquidação zero.
3. Assim, alegam ter o direito de incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.
4. Em suma, a respeito do tema, que o recorrente alega não ter que se adequar, estamos falando do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, submetido à repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.
5. Na oportunidade, ficou demonstrado pelo laudo pericial que, se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido. Motivo da perícia quedar zerada, uma vez que demonstrado recomposição superior ainda aos 11,98% pretendido, pois o laudo demonstra que há além desse percentual 10,79% de recomposição realizada(id. 201270666) portanto inexiste defasagem remuneratória.
6. Não há que se falar em ofensa a coisa julgada, quando a sentença apenas menciona caso análogo para fundamentar ausência de defasagem remuneratória.
7. Assim, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA) 8. Outrossim, nesse sentido: 3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA RELATORA PATRÍCIA CENI RECURSO DE APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA URV COMPENSAÇÃO LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de "liquidação zero". Possibilidade de extinção do processo. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00024052820178260288 SP 0002405-28.2017.8.26.0288, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 22/02/2019, 5a Câmara)
8. Portanto, não comporta reparo a sentença, visto que prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação dominante.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. Com fundamento no artigo 8o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante.
10. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Por fim, anoto que será aplicada multa entre um à cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).
Intimem-se as partes.
João Alberto Menna Barreto Duarte
Juiz Relator